Tribunal: TJMT
Processo: 1046854-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046854-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), JOSE FEDERISI - CPF: 586.442.969-49 (AGRAVANTE), ANTONIO CLAUDINO DA ROCHA NETO - CPF: 864.438.878-91 (AGRAVADO), ANDERSON ROGERIO PINTO - CPF: 907.310.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acordo homologado judicialmente. Novação da dívida. Bloqueio de valores via sisbajud. Liberação condicionada ao trânsito em julgado. Contradição. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para excluir item da sentença homologatória de acordo que condicionava a baixa das penhoras ao cumprimento integral do novo compromisso, mas determinou a liberação dos valores constritos somente após o trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a novação da dívida, decorrente do acordo homologado judicialmente, implica na liberação imediata dos valores bloqueados via SISBAJUD ou se é legítima a condição imposta pelo juízo de primeiro grau, que determinou a liberação apenas após o trânsito em julgado da decisão.

III. Razões de decidir

3. O acordo homologado judicialmente entre as partes constituiu novação da dívida, extinguindo a obrigação anterior com seus acessórios e garantias, conforme reconhecido pelo próprio magistrado na decisão agravada.

4. O artigo 364 do Código Civil estabelece que “a novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário”, não havendo no acordo homologado qualquer previsão de manutenção do bloqueio judicial como garantia.

5. Mostra-se contraditória a determinação de liberação dos valores bloqueados apenas após o trânsito em julgado quando a própria decisão agravada reconhece que não há como condicionar a baixa das penhoras ao cumprimento do novo compromisso.

6. O agravante demonstrou boa-fé ao efetuar o pagamento da primeira parcela do acordo, reforçando a desnecessidade da manutenção do bloqueio como garantia.

7. Em caso de eventual inadimplemento do acordo, o agravado poderá valer-se dos meios executórios adequados para satisfação do seu crédito, não sendo razoável a manutenção de bloqueio judicial após a novação da dívida, sem previsão contratual nesse sentido, com base apenas em receio de inadimplemento futuro.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento

1. Reconhecida a novação da dívida por acordo homologado judicialmente, sem estipulação em contrário quanto à manutenção de garantias, devem ser imediatamente liberados os valores bloqueados judicialmente, independentemente do trânsito em julgado da decisão.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 364; CPC, art. 487, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: N/A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE FEDERISI contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0006581-52.2013.8.11.0015), ajuizada contra o agravante por ANTONIO CLAUDINO DA ROCHA NETO, acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para excluir o item 7 da sentença homologatória de acordo, mas condicionou a liberação dos valores constritos ao trânsito em julgado da decisão (cf. Id. no 337827891).

O agravante alega, em síntese, que: a) foi celebrado acordo entre as partes, devidamente homologado por sentença, que constituiu novação da dívida original; b) o juízo de primeiro grau reconheceu expressamente que a novação extingue a obrigação anterior com seus acessórios e garantias, não havendo como condicionar a baixa das penhoras ao cumprimento do novo compromisso; c) apesar desse reconhecimento, contraditoriamente determinou a liberação dos valores bloqueados somente após o trânsito em julgado; d) o agravante possui outras obrigações financeiras prementes, especialmente uma parcela de R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais) com vencimento em 20/01/2026, conforme contrato particular de cessão de direitos de imóvel que instrui o recurso; e) a retenção dos valores até o trânsito em julgado causará prejuízo grave e irreparável.

Requer a concessão de efeito ativo para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados pertencentes ao agravante, sem a condição de trânsito em julgado (cf. Id. no 337827887).

A decisão contida no Id. no 338195353 deferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 343936397).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ FEDERISI contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0006581-5220138110015, acolheu embargos de declaração para excluir o item 7 da sentença homologatória de acordo, mas condicionou a liberação dos valores bloqueados ao trânsito em julgado.

Alega o Agravante que a decisão é contraditória, pois o próprio magistrado reconheceu a novação da dívida e a impropriedade de condicionar a baixa das penhoras ao cumprimento do acordo, mas impôs condição de trânsito em julgado para liberação dos valores. Sustenta que a novação extingue os acessórios e garantias da dívida, conforme art. 364 do Código Civil, e que já efetuou o pagamento da primeira parcela do acordo, demonstrando boa-fé.

Já o Agravado defende a manutenção do bloqueio até o integral cumprimento do acordo, argumentando que a jurisprudência admite a manutenção de penhora em acordos de parcelamento. Alega ainda que o Agravante agiu de má-fé ao esconder o bloqueio e depois pedir acordo, e que há risco de inadimplemento das parcelas futuras sem a garantia.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central deste recurso reside em definir se a novação da dívida, decorrente do acordo homologado judicialmente, implica na liberação imediata dos valores bloqueados via SISBAJUD ou se é legítima a condição imposta pelo juízo de primeiro grau, que determinou a liberação apenas após o trânsito em julgado da decisão.

Desde já, destaco que é arrazoado o pedido do agravado de manutenção do bloqueio dos valores até o efetivo e integral cumprimento do acordo de parcelamento, notadamente, porquanto a decisão recorrida já condiciona o levantamento de valores após o trânsito em julgado, de modo que a alteração requerida configuraria manifesta violação ao princípio da non reformatio in pejus.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes celebraram acordo em 25/08/2025, estabelecendo o valor atualizado de R$ 892.111,34 (oitocentos e noventa e dois mil, cento e onze reais e trinta e quatro centavos) a ser pago em 9.300 (nove mil e trezentas) sacas de soja, em três parcelas, com vencimentos em 30/11/2025, 20/04/2026 e 30/03/2027. Tal acordo foi devidamente homologado por sentença em 29/08/2025, que declarou extinta a execução com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

Ocorre que, antes da homologação do acordo, mais precisamente em 15/08/2025, o juízo havia determinado busca de ativos financeiros via SISBAJUD, resultando no bloqueio de R$ 895.180,81 (oitocentos e noventa e cinco mil, cento e oitenta reais e oitenta e um centavos) em contas do Agravante. A sentença homologatória, em seu item 7, condicionou a liberação de eventuais penhoras à informação do cumprimento integral do acordo pelo Exequente.

Diante disso, o Agravante opôs Embargos de Declaração, apontando contradição na decisão e a incompatibilidade da manutenção das constrições com a novação da dívida. O juízo de primeiro grau acolheu os embargos com efeitos infringentes, reconhecendo expressamente a contradição e a impropriedade de condicionar a baixa das penhoras ao cumprimento integral do novo compromisso, excluindo o item 7 da sentença homologatória. Contudo, de forma aparentemente contraditória, determinou a liberação dos valores constritos apenas após o trânsito em julgado.

O próprio magistrado, na decisão agravada, reconheceu que “ao reconhecer a novação da obrigação constituindo título executivo judicial em substituição ao título executivo originário, a obrigação antiga é totalmente extinta, juntamente com seus acessórios e garantias, a menos que houvesse disposição em contrário no novo acordo. O que não se observa nesta situação”. E concluiu que “não há como condicionar a baixa de eventuais penhoras realizadas em decorrência da anterior obrigação ao cumprimento do novo compromisso”.

Tal entendimento está em perfeita consonância com o disposto no art. 364 do Código Civil, que estabelece: “A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário”. No caso em análise, o acordo homologado não contém qualquer estipulação no sentido de manter o bloqueio judicial como garantia do cumprimento da nova obrigação.

Assim, reconhecida a novação e a consequente extinção da obrigação anterior com seus acessórios e garantias, mostra-se contraditória a determinação de liberação dos valores bloqueados apenas após o trânsito em julgado da decisão. Se a própria decisão agravada reconhece que não há como condicionar a baixa das penhoras ao cumprimento do novo compromisso, com muito mais razão não se pode condicioná-la ao trânsito em julgado, que é evento futuro e incerto, potencialmente prolongável por sucessivos recursos.

Ademais, o Agravante demonstrou que já efetuou o pagamento da primeira parcela do acordo, com vencimento em 30/11/2025, o que evidencia, ao menos em primeiro momento, sua boa-fé e compromisso com o cumprimento da obrigação pactuada. Tal fato reforça a desnecessidade da manutenção do bloqueio como garantia.

Quanto às alegações do Agravado sobre possível má-fé do Agravante e risco de inadimplemento futuro, é importante destacar que tais argumentos estão atrelados a um eventual descumprimento do acordo, o que poderia configurar, além de má-fé, reserva mental do executado/agravante. Contudo, como tal descumprimento ainda não ocorreu, não pode ser objeto de discussão no presente momento, até porque não existe má-fé ou vício baseado em meras conjecturas ou ilações. Nunca é demais memorar que a boa-fé se presume, enquanto a má-fé deve ser cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso em tela.

Ressalte-se que, em caso de eventual inadimplemento do acordo, o Agravado poderá valer-se dos meios executórios adequados para satisfação do seu crédito, inclusive com a aplicação da cláusula penal e com a possibilidade de novas constrições patrimoniais, se necessário. O que não se mostra razoável é a manutenção de bloqueio judicial após a novação da dívida, sem previsão contratual nesse sentido, com base apenas em receio de inadimplemento futuro.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a imediata liberação de todos os valores bloqueados pertencentes ao Agravante JOSÉ FEDERISI no processo de origem, independentemente do trânsito em julgado da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026